Tribunal: TJBA
Processo: 8064805-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064805-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCIO GREIC DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve sentença de acolhimento de habilitação retardatária de crédito trabalhista. O recorrente alega nulidade absoluta por não ter sido intimado a intervir no feito como fiscal da ordem jurídica, além de apontar que a sentença de mérito carece de fundamentação e ignorou preliminar de coisa julgada.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do Ministério Público em incidente de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial gera nulidade absoluta nos termos do art. 279 do CPC; (ii) verificar se a sentença que acolhe habilitação de crédito sem analisar preliminar de coisa julgada e sem fundamentação jurídica padece de vício de nulidade.

III. Razões de decidir 3. A intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os termos da recuperação judicial e da falência, atuando como fiscal da ordem jurídica, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 11.101/2005. 4. O art. 279 do Código de Processo Civil comina com nulidade os atos processuais praticados sem a intimação do Ministério Público nos casos em que sua intervenção é exigida por lei. 5. O prejuízo é demonstrado pela prolação de sentença desprovida de fundamentação adequada e pela omissão quanto à tese de coisa julgada, o que compromete a integridade do Quadro Geral de Credores e a par conditio creditorum.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular o processo de origem desde o momento em que a intimação ministerial deveria ter ocorrido. Tese de julgamento: "1. É nula a tramitação de incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial realizada sem a devida intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica. 2. A ausência de fundamentação e a omissão sobre preliminar de coisa julgada em sentença de habilitação de crédito configuram vícios insanáveis que impõem a cassação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.101/2005, arts. 4º, 8º e 17; CPC, arts. 279, 489 e 1.015, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1853968 / SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.02.2022; TJSP, AI 2195353-80.2019.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, j. 11.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8064805-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
MARCIO GREIC DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora